Tribunal: TJSP
Processo: 0044486-62.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação que visou tão somente a reforma parcial da sentença - Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que deve ser limitada à insurgência – Demais matérias expressamente enfrentadas pela Turma Julgadora – Recurso parcialmente acolhido, para esse fim, com modificação do julgado.